Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu amedida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Conquanto a reiteração da conduta do réu em causar sofrimento à vítima, levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do acusado, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Mantém-se a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime inicial semiaberto, tanto por haver reiteração delitiva, como por se tratar de violência de gênero, pois condenado por crimes de ameaça, contra a ex-companheira e enteada, além de descumprimento de medida protetiva de urgência. Além disso, o réu respondeu ao processo preso e remanescem os motivos da decretação da prisão cautelar.
8.Recurso parcialmente provido.